Tribunal: TJBA
Processo: 8009147-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009147-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCEDES DEL CARMEN CARRERA FERNANDEZ LUCCHESI RAMACCIOTTI

Advogado(s)
:
ESPARTACO ANTONIO RAMACCIOTTI, BRENDA PASSOS CERQUEIRA

AGRAVADO: JOSE CARRERA FERNANDEZ e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS ROSARIO, DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS, LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, MATHEUS PITA FONTES, DANIEL FERREIRA FREIRE, MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. LEGALIDADE. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 617 DO CPC/2015. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. LITIGIOSIDADE EXACERBADA. TRAMITAÇÃO PROLONGADA. SUCESSIVOS ADMINISTRADORES SEM ÊXITO NA CONCLUSÃO DO FEITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC/2015 não possui caráter absoluto, podendo o magistrado dela se afastar quando presentes fundadas razões voltadas a garantir a regular administração do espólio e a celeridade do procedimento, especialmente em cenários de acentuada litigiosidade entre os herdeiros.

II. Revela-se legítima a nomeação de inventariante dativo em inventário que tramita há quase quatro décadas sem que se tenha alcançado a partilha, marcado por histórico de sucessivos administradores destituídos ou omissos, encerramento da conta bancária do espólio sem prestação de contas, acúmulo de dívidas tributárias e ocupação individual dos bens pelos herdeiros sem divisão formal homologada judicialmente.

III. A administração exercida por procuração sobre fração do patrimônio inventariado não equivale ao exercício regular da inventariança sobre a totalidade do espólio, não sendo suficiente para afastar a nomeação de terceiro imparcial e tecnicamente habilitado quando verificada situação de conflito insuperável entre os herdeiros.

IV. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo nulidade da decisão interlocutória que, ao invocar o art. 617, VIII, do CPC e o quadro de litigiosidade demonstrado nos autos, explicita motivação compatível com a natureza e o grau de cognição exercido no momento processual.

V. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça deferido à agravante quando a impugnação formulada pelo agravado não vem acompanhada de prova documental idônea capaz de ilidir a presunção de veracidade que milita em favor da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015.

VI. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009147-25.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante Mercedes del Carmen Carrera Fernandez Lucchesi Ramacciotti e como agravados José Carrera Fernandez, Agostinho Carrera Fernandez e Vinícius Carrera Souza,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .